Tribunal: TJMT
Processo: 1034583-92.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos do Agravo de Instrumento 1034583-92.2017.8.11.0041
RECORRENTES: ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO
ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
A Secretaria da Vice-Presidência certificou que, apesar de ter sido intimada para comprovar sua hipossuficiência, os recorrentes se mantiveram inertes (Id. 60606981).
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intimo os recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizarem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV